Tribunal: TJDFT
Processo: 0755132-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAUDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DO PROCEDIMENTO DE MANOMETRIA ANORRETAL. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERMELHO. ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRAZO JÁ TRANSCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública no qual o Autor da ação, ora Recorrido, objetiva o oferecimento de procedimento de exame de manometria anorretal, por parte do Distrito Federal, nos termos da prescrição médica, bem como seja fixado prazo para a realização do exame em questão. Nos termos da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, o seu pedido foi julgado procedente e fixado o prazo de 30(trinta) dais para que o Distrito Federal ofereça ao Recorrido a realização do exame do qual ele necessita.

2. O Autor da ação, ora Recorrido, argumenta que conta com 46 (quarenta e seis) anos, vez que nascido aos 03/11/1976, e foi diagnosticado com fístula anorretal, cujo tratamento envolve a realização de cirurgia para a qual o exame de manometria anorretal é imprescindível. Além disso, o Recorrido possui insuficiência renal e somente poderá realizar o transplante do rim após a realização da cirurgia da fístula.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Sem recolhimento de custas, diante da isenção legal concedida ao Distrito Federal. Foram ofertadas contrarrazões, nas quais o Recorrido pleiteia a rejeição do recurso, com a manutenção da sentença, bem como a condenação do Distrito Federal a arcar com custas processuais e honorárias advocatícios, Id 55054912. A Douta Promotoria de Justiça apresentou a manifestação de Id 55603032, na qual se posiciona pelo não provimento do recurso interposto, a manutenção da sentença, que fixou prazo razoável para que o Distrito Federal cumpra o seu dever de oferecer o procedimento médico do qual o Recorrido necessita.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da pertinência em se fixar prazo para o cumprimento de obrigação imposta ao Recorrido, nas hipóteses em que reconhece o seu dever do oferecer ao cidadão determinado procedimento médico.

5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal, ora Recorrente, alega que não se exime de sua responsabilidade de oferecer à população os serviços da rede pública de saúde dos quais ela necessita. Contudo, é extremamente difícil equacionar todas as necessidades da população com os escassos recursos para atendê-las. Logo, é necessário observar os critérios estabelecidos pela central de regulação, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, pois a concessão da decisão judicial coloca o paciente beneficiado em situação de vantagem em relação aos demais. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com a retirada do prazo para o cumprimento da obrigação, sujeitando o Recorrido aos critérios e a ordem de classificação da central de regulação.

6. Não obstante a relevância dos argumentos apresentados pelo Recorrente, não lhe assiste razão no caso em apreço, pois nos termos dos relatórios médicos de Id 55053341, assinados por médicos lotados em unidade hospitalar que compõe a estrutura administrativa da saúde pública do Distrito Federal, o exame em questão se mostra necessário para que seja realizada a cirurgia de fístula anal, procedimento prévio ao transplante renal do qual o paciente necessita. Logo, o quadro de saúde do Recorrido já bastante comprometido, justifica a urgência da intervenção judicial.

7. Além disso, conforme muito bem pontuado pelo Juízo sentenciante “(...) a própria administração afirma, de antemão, que os equipamentos usados no exame estão inoperantes (ID 173361165 p. 5 parágrafo n. 4) e não há previsão de quando o usuário do SUS irá receber o atendimento de que necessita. Sequer foram trazidos os motivos para tanto. Tal situação, por certo, não pode ser tida por razoável e tampouco por consentânea com a Constituição Federal. A parte autora não pode aguardar indefinidamente pela boa vontade da administração em cumprir expresso mandamento constitucional, mormente se for levado em consideração que se trata de condição para a realização de transplante renal (...)”.

8. Afinal, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Tendo em vista que o Recorrido aguarda desde o dia 25/03/2023, já ultrapassado prazo de 180(cento e oitenta) previsto no regulamento em questão.

9. Diante do exposto, tenho que o Recurso Inominado interposto deve ser improvido, mantendo-se a sentença que determinou a realização do exame e fixou o prazo de 30(trinta) dias corridos para realização.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

11. Sem custas, diante da isenção legal concedida ao Distrito Federal. Condeno o Distrito Federal a arcar com honorários advocatícios no valor de R$ 700,00(setecentos reais), o que se encontra em consonância com a tese firmada pelo Egrégio STF no tema n. 1.002, Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ, afetado ao Regime de Repercussão Geral.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.